Tribunal: CARF
Processo: 13116.000060/2004-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000060/2004-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.162 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMERCIAL DE ALIMENTOS FLORESTA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
AUTUAÇÃO
DECORRENTE.
APLICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NA CSRF NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA NO
PROCESSO PRINCIPAL.
No caso de matéria reflexa, ora devolvida a esta CSRF, cujo julgamento no
principal já tenha sido enfrentado (acórdão 9101-001202, de 2011) deve, por
decorrência, ter a mesma sorte nos julgados que lhe sucederem.
MULTA QUALIFICADA. RESTABELECIMENTO.
Comprovado que o contribuinte omitiu integralmente suas receitas e o imposto
de renda devido em suas declarações de rendimentos (DIPJ) e de tributos
devidos (DCTF), durante período de apurações sucessivos, visando retardar o
conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal
pela autoridade fazendária, caracteriza-se a figura da sonegação descrita no
artigo 71 da Lei 4502/1964, impondo-se a aplicação da multa de ofício
qualificada de 150%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Caio Cesar Nader Quintella (relator), Livia De Carli Germano e Luis Henrique
Marotti Toselli, que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Andrea Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente e Redatora Designada.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000060/2004-17
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.162 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.000060/2004-17

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 485 a 499) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 103-22.199 (fls. 466 a 483), da sessão 07 de
dezembro de 2005, proferido pela C. 3a Câmara do E. Primeiro Conselho de Contribuintes, que
deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, entendendo pelo
afastamento da qualificação da multa de ofício aplicada, em relação às infrações de omissão de
receitas. Confira-se as suas respectivas ementas:

OMISSÃO DE RECEITAS. DECLARAÇÃO A MENOR. A declaração ao fisco
de receitas tributáveis da pessoa jurídica em valores menores do que os
registrados na escrituração contábil e fiscal caracteriza omissão de receitas
passível de tributação.
MULTA QUALIFICADA. A aplicação da multa qualificada pressupõe a
comprovação inequívoca do evidente intuito de fraude.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. O crédito tributário não integralmente pago
no vencimento é acrescido de juros de mora em percentual equivalente à taxa
SELIC.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista pelos artigos 43 e 61, § 3°,
da Lei 9.430/96.

Em resumo, a contenda tem como objeto exação de COFINS, dos ano-calendário
de 1999 a 2003, apurada mediante a constatação de que a contribuinte registrou receitas e
operações em seus Livros Diário e Saídas que não foram ofertadas à tributação, acompanhada de
multa de ofício qualificada.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é apenas em
relação à qualificação da multa ordinária.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de recurso voluntário interposto por Comercial de Alimentos Floresta
Ltda. contra o Acórdão n° 9.422 (fls. 278), de 26/03/2004, da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Brasília-DF.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.162 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.000060/2004-17

Exige-se crédito tributário constituído mediante lavratura de auto de infração
de Cofins (fls. 03), em conseqüência de diferença entre o valor escriturado e o
declarado ou pago, com imposição de multa qualificada, no percentual de
150%, prevista no art. 44, II, da Lei 9.430/96.
A autoridade fiscal assim descreveu a infração (fls. 04):
"...constatou-se que o referido contribuinte declarou durante o período de
01/01/1999 a 30/09/2003 para a Receita Federal aproximadamente 10% (dez
por cento) dos valores escriturados na contabilidade, especificamente no Livro
Diário, fls. 128 a 193, e Livro de Saídas, fls. 72 a 127.
Tal fato tem por finalidade o não pagamento do referido IRPJ, bem como das
contribuições decorrentes, entretanto, o fato de declarar a menor
sistematicamente durante 57 meses, demonstra que foi praticado de forma a
fraudar a SRF pagando durante todo este período em tomo de 10% (dez por
cento) do valor real a ser pago."
O auto de infração também contém relato de operação de venda de
participação societária da autuada em 03/01/2003, que, "em tese" configura
interposição fraudulenta.
Cientificada da autuação em 27/01/2004, a interessada apresentou impugnação
em 25/02/2004, fls. 248.
A turma julgadora considerou o lançamento "procedente em parte", por,
unanimidade de votos, em decisão assim resumida na sua ementa:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
Ano-calendário: 1999, 2003.
Ementa: ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. As informações da contabilidade fazem
prova contra o sujeito passivo, cabendo a ele demonstrar a sua inveracidade.
FUNDAMENTAÇÃO. A autuação está devidamente fundamentada quando
baseada em dados colhidos junto à própria contabilidade."
Ciência do acórdão à interessada em 19/05/2004 conforme comprovante às fls.
309.
Por meio do recurso voluntário interposto em 17/06/2004, fls. 318, a
recorrente repetiu as razões de contestação contidas na impugnação, a saber,
em breve síntese:
a) Preliminarmente, alega "insegurança na determinação da infração" devida
aos erros materiais cometidos pela autoridade fiscal, demonstrados por
amostragem, e cerceamento do direito de defesa por não ter recebido fotocópia
dos documentos que deram origem aos valores da base de cálculo,
relacionados no demonstrativo fiscal;
b) Afirma que a lei determina que o dever de prova é do fisco e que a
autoridade fiscal não demonstrou a veracidade do alegado, "fazendo apenas
presunções descabidas ilegais e injustas". O valor exigido comprova não ter
havido investigação da 111 sua capacidade contributiva. Considera carente de
demonstração e ilegal a cobrança de juros de mora na forma exigida nos autos
de infração e sobre o valor da multa;
c) Conclui: "um trabalho fiscal cognominado precário, e eivado de vícios,
como já demonstrado, não comporta correções, sob pena de afronta aos
princípios processuais pátrios norteadores da nossa legislação processual civil
e administrativa processual, que se não respeitados serão juridicamente
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.162 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.000060/2004-17

combatidos por remédio constitucional, valendo-se da respectiva ação
mandamental."
Ao final, o patrono da recorrente requer ser intimado da data da realização do
julgamento para possibilitar a sustentação oral das suas alegações.
Despacho do órgão preparador às fls. 05 atesta a regularidade do arrolamento.
A ia Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes declinou da competência
para julgamento do recurso, por meio do Acórdão n° 201-78.383 (fls. 439),
uma vez que se trata de matéria concernente ao Primeiro Conselho.
Petição dirigida ao Presidente desta Câmara contém solicitação para juntada
dos documentos que indica (fls. 407).
É o relatório.

Como visto, a DRJ, deu provimento parcial à Impugnação da Contribuinte (fls.
284 a 300), apenas para reduzir parte das exigências. Inconformada, a ora Recorrida apresentou
Apelo voluntário a este E. CARF, reiterando todas suas alegações de defesa, o qual, restou
parcialmente provido, apenas para afastar a duplicação da pena ordinária.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial
agora sob análise, demonstrando suposta contrariedade à Lei contida no v. Acórdão,
especificamente àquilo previsto no a aplicação do artigo 44, inciso II da Lei no 9.430/96.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional teve
seu prosseguimento acatado, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 501 e 502,
entendendo que se demonstrou, fundamentadamente, em que a decisão recorrida seria contrária
à lei e à evidência das provas contidas nos autos, no entendimento da Fazenda Nacional,
consoante o disposto no § 1°, do artigo 33 do Regimento Interno dos Conselhos dos
Contribuintes, preenchendo, assim, os pressupostos legais de admissibilidade.

Cientificada, a Contribuinte ofertou Contrarrazões (fls. 514 e 515), pugnando pelo
não conhecimento do Apelo fazendário, por supostamente tal matéria, referente à qualificação da
multa de ofício (e ocorrência de fraude) já teria sido julgada em seu favor nos autos da Cautelar
Fiscal no 2004.35.00.010619-3, proposta pela União. No mérito, afirma, em suma, não haver
provas sobre conduta fraudulenta.

Na sequencia, foi registra a desistência da Contribuinte, em razão de adesão a
Programa de Parcelamento; contudo se certificou a necessidade de prosseguimento de
julgamento do Recurso Especial, vez que interposto pela Fazenda Nacional.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.162 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.000060/2004-17

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, atesta-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está
sujeito à hipótese regida pelo art. 32 da Portaria Ministerial MF n° 55/98, sendo reclamação
fundamentada em contrariedade à Lei.

Conforme relatado, a Contribuinte, ora Recorrida, questiona o conhecimento do
Recurso Especial do Procurador afirmando que o objeto da irresignação já é matéria analisada e
vencida, tanto no âmbito do Conselho de Contribuintes como da Justiça Federal, pois a AÇÃO
CAUTELAR FISCAL proposta em seu desfavor pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) —
2004.35-00.010619-3 já foi julgada improcedente e está pendente de recurso para o TRF 1.

Pois bem, não há qualquer documento ou prova referente a tal afirmação.

Este Conselheiro procedeu à consulta de tal processo judicial junto ao sítio do E.
Tribunal Regional Federal da 1a Região1, mas não há lá decisões disponíveis ou qualquer outro
elemento, ainda que indiciário, que dê algum respaldo à alegação trazida em Contrarrazões para
obstar o conhecimento do Apelo fazendário.

Assim, considerando tais circunstâncias e arrimado também na hipótese
autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, entende-se por conhecer do Apelo interposto,
nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 501 e 502.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial oposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, passa-se a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, a suposta
contrariedade ao art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, pelo afastamento da qualificação da multa
promovida pela C. Câmara a quo, do E. Primeiro Conselho de Contribuintes.

Alega a Recorrente, que a E. Terceira Câmara, por sua maioria e, seguindo o
voto condutor do Ilustríssimo Senhor Relator, não considerou evidente o intuito de fraude. Sem

1
https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=105849820044013500&secao=JFGO
-
consulta em 24/08/2020.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.162 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.000060/2004-17

razão a respeitável maioria. A conduta do contribuinte, por sua ação firme e abusiva no sentido
de fornecer informações inexatas com alta lesividade à Administração Tributária, diminuindo
acintosamente o valor real de seu faturamento, reduzindo, de tal forma, o valor do pagamento
de tributos e contribuições por prolongados períodos, sistematicamente, demonstrou-se conduta
consciente que procura e obtém determinado resultado.

E conclui, em clara síntese, que o contribuinte:

i) praticou diversas ações oferecendo à SRF declarações inexatas sobre
faturamento;
ii) o resultado de sua conduta reduzia o pagamento devido de tributos e
contribuições;
iii) a conduta (apresentação de declarações inexatas) foi sempre resultado de
sua vontade, livre e consciente, já que podia influir no seu curso causal,
impedindo que resultasse em diminuição indevida de tributo;.
iv) as declarações, de 01/01/1999 a 30/09/2003, para a Receita Federal, eram
de aproximadamente 10% (dez por cento) dos valores escriturados na
contabilidade.
v) a conduta repetida sistematicamente demonstrou desprezo ao cumprimento
da obrigação fiscal, indicando a intensidade do dolo;
vi) as ações foram sempre posteriores às ocorrências dos fatos geradores.

O tema não é novo. Pelo contrário, há décadas a matéria em questão vem sendo
analisada por este E. CARF, havendo farta jurisprudência sobre o tema, que até culminou na
edição de Súmulas.

Primeiramente, observando a Autuação, verifica-se que não existe qualquer
tópico, porção, trecho ou menção ao fundamento da qualificação da multa de ofício. Sequer há
remissão àquilo relatado como infração.

A Autoridade Fiscal se ateve a relatar as infrações apuradas e no campo das
penalidades aponta objetivamente o art. 10 da Lei Complementar no 70/91 e o inciso II do art. 44,
da Lei no 9.430/96. Confira-se:

Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.162 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.000060/2004-17

E confira-se como foi relatada a infração de omissão de receitas, em que,
menciona-se intenção de fraudar a SRF:

Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo contribuinte supracitado, foram apuradas infrações abaixo
descritas, aos dispositivos legais mencionados.
001 - COFINS
DIFERENÇA
APURADA
ENTRE
O
VALOR ESCRITURADO
E
O
DECLARADO/PAGO – COFINS (VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS)
Em procedimento de fiscalização, no cumprimento do MPF 01.2.02.00-
2003.00663-8, analisando os lançamentos efetuados em sua contabilidade,
constatou-se que o referido contribuinte declarou durante o período de
01/01/1999 a 30/09/2003 para a Receita Federal aproximadamente 10% (dez
por cento) dos valores escriturados ma contabilidade, especificamente no Livro
Diário, fls 128 a 193, e Livro de Saídas, fls.72 a 127.
Tal fato tem por finalidade o não pagamento do referido IRPJ, bem como das
contribuições decorrentes, entretanto, o fato de declarar a menor
sistematicamente durante 57 meses, demonstra que foi praticado de forma a
fraudar a SRF pagando durante todo este período em torno de 10% (dez por
cento) do valor real a ser pago:
Desta feita, lavramos o presente Auto de Infração com base na escrituração do
Livro Diário, fls. 128 a 193, confrontado com os valores declarados na DCTF
(Declaração de Contribuições e Tributos Federais) fls. 220 a 231, demonstrado
na planilha de fls.39 a 56.
Entretanto, durante o procedimento de fiscalização, constatamos fatos, que em
tese, configuram Interposição Fraudulenta o que caracteriza a
responsabilidade dos verdadeiros donos da empresa em epígrafe, conforme
relatado a seguir:
1) Intimada, a empresa apresentou a 5a Alteração Contratual registrada na
Junta Comercial de Goiás assinada no dia 03 de janeiro de 2003, fls 196 a 202,
em que os sócios VANDERLEI RODRIGUES GOMES, CPF: 068.574.691-72
FABRIZZIO PANIAGO GOMES, CPF: 617.304.721-20, CLAUDEMIR
GARCIA MORAES CPF: 016.500.092-91 e GIVALDO RIBEIRO BATISTA
JUNIOR, CPF: 508.907.351-15 retiram-se da sociedade vendendo a empresa
para os novos sócios DÉCIO FERREIRA OLIVEIRA, CPF: 594.855.152-00 e
MANOEL MESSIAS ZACARIAS DA SILVA,
CPF: 630.251.084-87.
2)Quanto a essa mudança de sócio temos a observar:
a)- A empresa foi vendida pelo valor aviltado de R$ 765.000,00 sendo que a
empresa já registrava em seu balanço de 31/12/2002, um Patrimônio Líquido
de R$ 2.817.831,64. Intimado o contribuinte para apresentar os documentos
que comprovassem a movimentação dos recursos financeiros de tal transação
comercial, o contribuinte não se manifestou.
b)- Entretanto, VANDERLEI RODRIGUES GOMES, FABRIZZIO PANIAGO
GOMES, CLAUDEMIR GARCIA MORAES e GIVALDO RIBEIRO BATISTA
JUNIOR continuam como, responsáveis legais perante a Receita Federal;
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.162 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.000060/2004-17

c)- Fomos procurar os supostos novos proprietáriès da empresa no endereço
informado na alteração contratual dos sócios DÉCIO FERREIRA OLIVEIRA,
na rua 06, quadra 10 lote 10 - Bairro Frei Eustáquio em Anápolis, e, neste
endereço encontramos uma placa de anúncio para alugar o imóvel, da
Imobiliária Residência Ltda., fone 328-6600.
Consultado o morador em frente ao citado endereço, o Sr Sebastião Antônio da
Silva RG 1.104.619 SSP/GO informou não conhecer nenhum morador anterior
residente neste endereço com esse nome. Ligamos para a Imobiliária
Residência que informou ser a casa de propriedade do Sr Milton Alves de
Oliveira residente em Itapaci/GO e que poderia ser constatado pelo telefone
361-1464. O Sr Milton informou ser o proprietário da referida casa e que
naquele endereço nunca morou alguém com o nome de Décio Ferreira
Oliveira.
No endereço do outro sócio Sr MANOEL MESSIAS ZACARIAS DA SILVA na
Av. Presidente Kennedy n° 1.416 - Bairro Maracanã da cidade de Anápolis/GO
encontramos o Sr Deusmar Rufino Pereira RG 2.111.299 SSP/GO que declarou
morar ali a mais de 40 anos com sua mãe Patrocina Izabel e seus irmãos José
Carlos e Maria Marlene;
d)- Diante destas informações, fica caracterizada a declaração fraudulenta de
endereço constante da 5o Alteração Contratual;
e)- Os dois novos proprietários da empresa não apresentaram Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física no exercício de 2002.
3) Cabe ainda esclarecer que sempre fomos atendidos pelo sócio GIVALDO
RIBEIRO BATISTA JUNIOR, o qual gerência toda empresa através de
procuração dos sócios inexistentes. (destacamos)

Registre-se que o trecho referente a fatos, que em tese, configuram Interposição
Fraudulenta o que caracteriza a responsabilidade dos verdadeiros donos da empresa em
epígrafe não se relaciona à infração de omissão receitas, mas – como consta do próprio texto da
Autuação - tão somente a uma eventual responsabilidade de sócios reais e administradores, os
quais não foram responsabilizados nesse Auto de Infração.

Mais do que isso, para o total esclarecimento, a Interposição Fraudulenta (em
tese, como mencionado pela própria Autoridade Fiscal) não foi tratada em nenhuma r. decisão
destes Autos e nem é invocada pela própria Fazenda Nacional no Recurso Especial, agora sob
julgamento.

Assim, considerando a ausência de motivação específica para a duplicação da
multa de ofício, pode-se apenas inferir – em hipótese bastante permissiva em relação a análise de
sua validade, como elemento do ato administrativo de lançamento de ofício – que a Fiscalização
valeu-se do mesmo relator da omissão de receitas, concluindo pela existência de intenção de
fraude contra a SRF, como motivo para o apenamento excepcional procedido.

Ao seu turno, assim decidiu o v. Acórdão no 103-22.199, ora recorrido:
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.162 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.000060/2004-17

No julgamento do recurso voluntário n° 141549, relativo ao citado processo,
esta mesma Câmara deu provimento parcial às razões da recorrente para
determinar a redução da multa de oficio para o seu percentual ordinário de
75% previsto no art. 44, I, da Lei 9.430/96.
Eis a ementa do acórdão, que recebeu o n° 103-22.197:
"OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. A demonstração da
ocorrência de saldo credor de caixa autoriza a presunção de omissão de
receitas, resguardada ao contribuinte a apresentação de prova contrária.
OMISSÃO DE RECEITAS. DECLARAÇÃO A MENOR. A declaração ao fisco
de receitas tributáveis da pessoa jurídica em valores menores do que os
registrados na escrituração contábil e fiscal caracteriza omissão de receitas
passível de tributação.
MULTA QUALIFICADA. A aplicação da multa qualificada pressupõe a
comprovação inequívoca do evidente intuito de fraude.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. O crédito tributário não integralmente pago
no vencimento é acrescido de juros de mora em percentual equivalente à taxa
SELIC.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A incidência de juros de mora sobre a
multa de oficio, após o seu vencimento, está prevista pelos artigos 43 e 61, §
30, da Lei 9.430/96.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. A decisão relativa ao auto de infração matriz deve
ser igualmente aplicada no julgamento do auto de infração decorrente ou
reflexo, uma vez que ambos os lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados
nos mesmos elementos de convicção." (destacamos)

Como se observa, o I. Relator remeteu o fundamento de seu voto ao julgamento
que tratou do Auto de Infração de IRPJ, lavrado contra a Contribuinte após a mesma ação fiscal,
que tramitou sob o Processo Administrativo no 13116.000062/2004-06. Desse modo, confira-se
agora trecho do v. Acórdão no 103-22.197, proferido pela mesma C. Câmara, sob a mesma
relatoria, que julgou o Recurso Voluntário apresentado naquele expediente referente à exigência
IRPJ sobre esta mesma omissão de receitas, no qual buscou-se o fundamento para afastar a
qualificação da multa neste feito:

Em relação à multa de oficio, devo ressalvar que o agravamento da punição não foi
especificamente contestado pela recorrente. No entanto, privilegiando consolidado
entendimento desta Câmara no sentido de que a rejeição geral da imposição,
manifestada ao final do recurso, abrange a majoração do percentual, resolvo examiná-lo.
A punição foi aplicada nos termos da legislação própria, conforme enquadramento legal
constante dos autos de infração. A sua qualificação no percentual agravado de 150%
pressupõe a comprovação do elemento subjetivo "evidente intuito de fraude"
expressamente exigido pelo art. 44, II, da Lei 9.430/96.
Penso que a reiterada prática de declarar receitas por valores inferiores aos efetivamente
auferidos constitui elemento suficiente para caracterizar a intenção de eximir-se de
forma fraudulenta do pagamento do tributo. Entretanto, sei que essa não é a
compreensão predominante neste colegiado, já pacificada em inúmeros acórdãos.
Entende a maioria que tal irregularidade deve ser enquadrada como inexatidão de
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.162 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.000060/2004-17

declaração, haja vista o correto registro dos valores na escrituração contábil-fiscal,
elemento bastante para desconstituir a acusação de suposta fraude.
Tratando-se de entendimento amplamente sedimentado na nossa jurisprudência, resolvo
adotá-lo, sem prejuízo da minha convicção pessoal acima manifestada. Por sua vez, a
acusação de interposição fraudulenta "em tese" não merece prosperar haja vista inexistir
comprovação da sua ocorrência.

Fica claro que o efetivo entendimento adotado foi o de que a reiteração não
bastaria para a qualificação da multa de ofício e de que a infração deve ser enquadrada como
inexatidão de declaração, haja vista o correto registro dos valores na escrituração contábil-
fiscal, elemento bastante para desconstituir a acusação de suposta fraude.

A afirmação do I. Relator de que tal entendimento seria amplamente sedimentado
na nossa jurisprudência, mostra-se manifesto prelúdio à edição da Súmula CARF no 14:

A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

E o mesmo ratio aplica-se especificamente às infrações presumidas de omissão de
receitas (que não é o caso dos autos, que tratou de omissão direta, apurada pela contabilidade)
como determina a Súmula CARF no 25:

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

Desse modo, considerando a matéria julgada, o teor da Atuação e as alegações da
Fazenda Nacional em seu Recurso Especial, resta, agora, apenas verificar se o cometimento
reiterado da infração de omissão de receitas, em proporção de 10% (dez por cento) dos valores
escriturados na contabilidade, bastaria para se amoldar ao evidente intuito de fraude ou,
objetivamente, às hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Ora, inicialmente, para este Conselheiro, apontar que a infração foi cometida em
diversos período, reiteradamente, nada mais é do que adotar a própria infração como fundamento
para a duplicação da sanção correspondente, apenas conjecturando sobre sua ocorrência no
tempo.

Não há nessa manobra argumentativa demonstração pelo Fisco de outra conduta,
intencional e ilícita, além da repetição da própria infração verificada.

Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.162 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.000060/2004-17

Não existe na legislação de regência dos tributos sob a exigência, ou naquela
referente às sanções correspondentes ao seu inadimplemento, uma definição do conceito ou a
delimitação daquilo necessário para se evidenciar a reiteração capaz de incrementar o
apenamento simples. Dessa forma, adotando sua própria definição no léxico ordinário, poder-se-
ia dizer que todo contribuinte que praticar conduta considerada pelo Fisco como infração, em
dois períodos de apuração diversos, já estaria sujeito à duplicação da sanção.

Contrario sensu, apenas o contribuinte que comete a infração de maneira pontual
e singular, sob o prisma temporal, estaria livre de tal agravamento. Acatando essa tese fazendária
e confrontando-a com a realidade da fiscalização de tributos e contencioso tributário, pelo menos
em esfera federal, resta certo que tal majoração deixaria de ser uma exceção.

Mais do que isso: eleger tal conjectura temporal como critério para duplicar o
ônus penal é de imensa superficialidade jurídica e absolutamente desconectado da subjetividade
da conduta do contribuinte, exigida na verificação do dolo e constatação do real intentio daquele
que é punido pelo Estado.

Na jurisprudência atual da C. 1a Seção deste E. CARF encontra-se julgados
acatando esse entendimento, como agora se ilustra com o v. Acórdão no 1201-003.842, proferido
pela mesma C. 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, de relatoria do I. Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa, e voto vencedor da I. Conselheira Gisele Barra Bossa, publicado em
08/07/2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA
QUALIFICADA.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA.
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente,
tampouco aplicar a qualificadora em sentido amplo. O fato de o contribuinte
praticar determinada conduta de forma reiterada e/ou não apresentar
escrituração fiscal e contábil ou apresenta DCTF ́s e DIPJ ́s zeradas, por si só,
não comprova o dolo do agente. As provas precisam materializar condutas
adicionais perpetradas pelo contribuinte com o intuito de ocultar a omissão de
receitas, como é o caso da emissão de notas subfaturadas, apresentação de
documentos falsos, interposição de pessoas, dentre outras. O respectivo
racional probatório tem o condão de elevar a convicção do julgador quanto à
consciência e vontade do agente no cometimento do ilícito fiscal. (destacamos)

Claramente, tal critério de repetição, é incapaz de retratar postura fraudulenta
contra o Erário ou qualquer um dos institutos arrolados nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Cabe também verificar se a proporção da infração de omissão de receitas, mesmo
que cometida em diversos período, como anteriormente explorado, seria elemento fático hábil
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.162 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.000060/2004-17

para socorrer a validade da justificativa para se dobrar a monta da multa de ofício, imposta ao
contribuinte inadimplente.

Na esteira daquilo antes exposto, apontar que a infração cometida foi de larga
monta e/ou proporção, quando em confronto com aquilo efetivamente recolhido, igualmente,
representa mera conjectura sobre a sua dimensão financeira (quantitativa), característica essa do
tributo exigido que não encontra qualquer respaldo legal no sistema tributário nacional para se
revestir de motivo para a qualificação da sanção. Novamente, adota-se elemento da própria
infração, e sobre ele elucubra-se, para arrimar a exasperação penal.

Diga-se mais: a partir de qual proporção da infração de omissão de receitas a
multa de ofício deixa de ser devida na monta de 75% e passa ser aplicada em dobro, na casa dos
150%?

Duas vezes aquilo ofertado a tributação? Quarto vezes? Ou só a partir de oito
vezes? Ou, talvez, somente depois de dez vezes?

Tal exercício acima procedido deixa claro que a ausência da devida jurisdicização
de tal fato (ou melhor, característica quantitativa, extraída do análise do débito apurado), como
elemento apto para qualificar a multa de ofício, furta qualquer previsibilidade, segurança,
isonomia ou certeza na aplicação do Direito, o que deve ser rechaçado.

E, nesse sentido, tratando-se de pena, tal ausência de respaldo legal objetivo e
expresso – seja em relação à reiteração ou à proporção da infração, ou mesmo a ambas
características conjugadas - resulta na sua consequente sujeição total ao crivo hermenêutico,
discricionário, da Autoridade Fiscal, reforçando a sua ilegitimidade para a devida e hígida
motivação da qualificação da multa, o que contraria, inclusive, a axiologia prestigiada, desde
1966, no art. 112 do CTN.

Ainda que o senso íntimo de justiça fiscal e de proteção ao Erário de muitos possa
restar sensibilizado pelas dimensões e pela duração do inadimplemento tributário, repita-se: não
existe qualquer discrímen legal correspondente a tais circunstâncias que justifique maior
severidade punitiva em face do sujeito passivo na exigência daquilo devido.

Posto isso, a r. decisão, adotada, então, pelos I. Conselheiros da C. Turma
Ordinária a quo, de manter a qualificação da multa de ofício sob tais fundamentos, deve ser
reformada, para afastar a prescrição penal do inciso II, do art. 44, da Lei no 9.430/96.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial da Fazenda Nacional
para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o v. Acórdão recorrido.

Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.162 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.000060/2004-17

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Voto Vencedor
Andrea Duek Simantob, Conselheira

Divergi do i. Relator para dar provimento integral ao Recurso Especial interposto
pela PGFN nos autos do presente processo, no que tange à qualificação da multa de ofício, tendo
em vista as razões que abaixo passo a expor.
Com o bem conduzido relatório, “a contenda tem como objeto exação de
Contribuição ao PIS, dos ano-calendário de 1999 a 2003, apurada mediante a constatação de que
a Contribuinte registrou receitas e operações em seus Livros Diário e Saídas que não foram
ofertadas à tributação, acompanhada de multa de ofício qualificada”.
Ocorre que, na verdade, este processo é decorrente dos autos que já foram objeto
de exame por esta CSRF no acórdão 9101-001201, na sessão de 17/10/2011. E, neste sentido,
entendo que deva ter a mesma consequência do principal, cujas razões de decidir abaixo
transcrevo:
A questão a ser solucionada versa sobre a possibilidade de aplicação da
multa qualificada (150%) sobre a omissão de rendimentos apurada pela
fiscalização, tendo em vista que foi constatado que o contribuinte
declarou, em DCTF, durante o período de 01/01/1999 a 30/09/2003,
aproximadamente 10% (dez por cento) dos valores escriturados na
contabilidade, especificamente no Livro Diário, fls. 128 a 193 e Livro de
Saídas, fls. 72 a 127.
Conforme preceitua o art. 44 da Lei no 9.430/1996, a
multa qualificada é aplicável quando demonstrado o
evidente intuito de fraude, seja por uma conduta que se subsuma
nos conceitos legais de sonegação, fraude ou conluio, previstos,
respectivamente, nos artigos 71, 72, e 73 da Lei no 4.502/1964,
in verbis:

Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária:

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.162 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.000060/2004-17

I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II
das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar obrigação
tributária
principal
ou
o
crédito
tributário correspondente

Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir
o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.

Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais
pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos
efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

De plano, para os fatos geradores em tela, há que se
afastar as hipóteses previstas nos artigos 72 e 73 da
Lei no 4.502/1964, pois em momento algum a fiscalização
indica que a recorrida tenha praticado “ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento”, ou agido
em conluio.

Por outro lado, a conduta da recorrida se enquadra na hipótese
fática do art. 71 acima transcrito, pois a recorrida tinha total
conhecimento das suas bases tributáveis e do imposto de
renda devido. Todavia, apresentou DCTF e pagou tributos
durante vários anos consecutivos calculados sobre 10% das
bases tributáveis que constava da sua escrita contábil.

Ora, a declaração sistemática durante 57 meses,
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.162 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.000060/2004-17

em DCTF de valores em
torno de 10% do valor real devido, quando inegavelmente
tinha conhecimento dos tributos devidos é prova irrefutável da
conduta dolosamente concebida, com o intuito de sonegar
tributos, ou seja, da intenção de retardar o conhecimento pelo
Fisco das circunstâncias materiais do fato gerador da
obrigação tributária principal.

Assim, pelas circunstâncias descritas e demais elementos
constantes do presente processo,
conforme acima examinado, entendo que as infrações
ocorridas nos anos 1999 a 2003, e de que resultaram na
lavratura do auto de infração, se amoldam perfeitamente à hipótese
descrita no art. 71 da lei no 4.502/1964;
ou seja, que estão presentes os elementos objetivo
(omissão dos rendimentos e tributos) e subjetivo (dolo de
retardar o conhecimento do Fisco do fato gerador),
caracterizadores do tipo previsto na lei.

Assim, não resta dúvida que a recorrida agiu intencionalmente
(com dolo) ao omitir, em todas as declarações apresentadas,
os valores das receitas e tributos devidos, retardando o
conhecimento do fisco quanto aos fatos geradores efetivamente
ocorridos, aliado ao fato de não efetuar o recolhimentos de
qualquer valor nos períodos de apuração fiscalizados.
A conduta da fiscalizada denota o claro intuito de sonegar os
tributos devidos.

Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
especial para restabelecer a cobrança da multa de ofício qualificada
(150%) sobre os valores de IRPJ, Contribuição para o PIS/PASEP,
Cofins e CSLL apurados nos anos-calendário de 1999 a 2003, nos
moldes constantes no lançamento.

Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.162 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.000060/2004-17

No caso, por constar dos presentes autos a matéria devolvida à análise desta CSRF
– multa qualificada - já objeto de decisão no acórdão acima citado, diferentemente do i. Relator,
dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

É o meu voto

Andrea Duek Simantob – Redatora designada

Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital